Tribunal: TJSP
Processo: 0000108-85.2018.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Denunciação caluniosa. Alegada ausência de dolo. Não ocorrência. Acusada que, movida por raiva em virtude do adultério do companheiro, registra boletim de ocorrência imputando falsamente lesões corporais e vias de fato. Fatos desmentidos apenas na audiência de instrução do processual criminal. O sentimento de raiva não é justificativa idônea para a conduta delitiva. Consciência e

Ementa:
Apelação. Denunciação caluniosa. Alegada ausência de dolo. Não ocorrência. Acusada que, movida por raiva em virtude do adultério do companheiro, registra boletim de ocorrência imputando falsamente lesões corporais e vias de fato. Fatos desmentidos apenas na audiência de instrução do processual criminal. O sentimento de raiva não é justificativa idônea para a conduta delitiva. Consciência e vontade de prejudicar o ex-companheiro. Condenação mantida.

Pena-base fixada acima do mínimo legal. Redução. Necessidade. No caso em tela, o comportamento do ofendido contribuiu para o delito de denunciação caluniosa, razão pela qual o ciúme não pode ser valorado negativamente, como fez o magistrado sentenciante. Reprimenda fixada no mínimo legal. Regime aberto e penas alternativas mantidas. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000108-85.2018.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante MARCIA
APARECIDA FONSECA BERNARDINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo para fixar as penas em 2 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000108-85.2018.8.26.0620 -Voto no
2
Apelação criminal no 0000108-85.2018.8.26.0620
Comarca: Taquarituba
Apelante: Marcia Aparecida Fonseca Bernardino
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.030
Apelação. Denunciação caluniosa. Alegada ausência de dolo.
Não ocorrência. Acusada que, movida por raiva em virtude do
adultério do companheiro, registra boletim de ocorrência
imputando falsamente lesões corporais e vias de fato. Fatos
desmentidos apenas na audiência de instrução do processual
criminal. O sentimento de raiva não é justificativa idônea para
a conduta delitiva. Consciência e vontade de prejudicar o ex-
companheiro. Condenação mantida.
Pena-base
fixada
acima
do
mínimo
legal.
Redução.
Necessidade. No caso em tela, o comportamento do ofendido
contribuiu para o delito de denunciação caluniosa, razão pela
qual o ciúme não pode ser valorado negativamente, como fez o
magistrado sentenciante. Reprimenda fixada no mínimo legal.
Regime aberto e penas alternativas mantidas. Apelo
parcialmente provido.
Pela sentença de fls. 143/146, proferida em
02/03/2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Wallace Gonçalves dos
Santos, da Vara Única da Comarca de Taquarituba, MÁRCIA
APARECIDA FONSECA BERNARDINO foi condenada às penas de
2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 10 dias-multa, dando-a como incursa no art. 339,
caput, do Código Penal. A privativa de liberdade foi substituída por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000108-85.2018.8.26.0620 -Voto no
3
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços
à comunidade e prestação pecuniária de 1 salário mínimo,
destinada a entidade assistencial.
Irresignada, a defensoria da ré maneja
recurso de apelação, alegando ausência de dolo. Subsidiariamente,
requer a fixação da pena no patamar mínimo (fls. 155/159).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 167/168) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 176/179).
É o relatório.
Inexistindo insurgência quanto à dinâmica
dos fatos, passo a apreciar o pleito defensivo.
Conforme restou devidamente apurado nos
autos, em 04/07/2014, MARCIA se dirigiu à delegacia de polícia e
registrou o boletim de ocorrência no 615/2014, narrando que seu ex-
companheiro, Vanderlei, teria agredido a filha, Luana, e teria
praticado vias de fato contra a ora apelante.
Iniciou-se, então, investigação policial que
culminou com a oferecimento de denúncia em desfavor de
Vanderlei. Entretanto, ao prestar depoimento em juízo, MÁRCIA
desmentiu os fatos, afirmando nunca ter sido agredida pelo
companheiro.
A materialidade é comprovada pelo termo de
declarações prestadas em solo policial (fls. 15/16) e pela sentença
proferida nos autos no 0001965-11.2014.8.26.0620 (fls. 24/28), na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000108-85.2018.8.26.0620 -Voto no
4
qual Vanderlei foi absolvido.
Interrogada nos presentes autos, MÁRCIA
admitiu ter mentido perante a autoridade policial. Afirmou tê-lo feito
em momento de raiva, cega pelas desavenças existentes entre a
interroganda e seu ex-companheiro, o qual a havia traído e deixado
o lar conjugal para residir com outra mulher.
O ofendido, Vanderlei, confirmou que tudo
não passou de uma mentira por parte de MÁRCIA, a qual não se
conformava com o novo relacionamento amoroso do depoente.
Luana, filha do casal, disse ter entrado em
depressão ao tomar conhecimento que seu genitor havia traído sua
mãe. Confirmou não ter sido agredido pelo mesmo, sendo tal fato
registrado de forma inverídica perante a autoridade policial.
Ao contrário do quanto alega a apelante,
nada há nos autos a indicar ausência de dolo. Em verdade, restou
sobejamente evidenciado que MÁRCIA, de forma deliberada, deu
ensejo à persecução penal contra Vanderlei com o nítido intuito de
prejudicá-lo, sabendo-o inocente dos fatos imputados.
A raiva ou descontentamento em relação à
traição do companheiro não é justificativa idônea para a conduta da
apelante, que tinha plena consciência das consequências de sua
conduta.
Note-se, ainda, quando do registro da
ocorrência policial, MÁRCIA já havia ajuizado ação de divórcio
contra Vanderlei, de forma que a falsa imputação de crime poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000108-85.2018.8.26.0620 -Voto no
5
beneficiá-la naquela ação.
Portanto, a acusada agiu com consciência e
vontade, buscando prejudicar o ex-companheiro, razão pela qual há
de ser mantida a condenação.
As penas, porém, merecem reparo.
Na primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo entendeu como desfavorável a motivação do delito, posto ter
a réu agido por ciúmes. Ora, em verdade, os ciúmes, no caso em
tela, se mostram uma circunstância favorável à acusada, posto que
fundado em comprovado adultério de Vanderlei, sendo evidente
que o comportamento da vítima contribuiu, em muito, para a
ocorrência do crime.
Não
fosse
a
relação
adulterina,
provavelmente, o delito de denunciação caluniosa não teria sido
praticado por MÁRCIA. Assim, reconheço como integralmente
favoráveis as circunstâncias judiciais, mantendo a pena-base no
patamar mínimo, em 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa.
Na segunda fase, embora presente a
atenuante da confissão, não poderá ser a reprimenda reduzida, nos
termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Ausentes causas de aumento e diminuição,
as penas tornam-se definitivas no patamar mínimo.
No mais, foi fixado o regime inicial aberto e
substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000108-85.2018.8.26.0620 -Voto no
6
tudo a desmerecer reparos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo para fixar as penas em 2 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r.
sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator